Tribunal: CARF
Processo: 16327.721530/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721530/2012-94
ACÓRDÃO
9101-007.059 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SANEAMENTO DE ERRO MATERIAL.
ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanear o erro material
no Acordão no 9101-006.483, considerando a Súmula CARF no 116, e não
113, como fundamento para o não conhecimento da matéria decadência
do direito de questionar as operações que dão causa ao ágio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar o erro material no Acordão no 9101-
006.483, considerando a Súmula CARF no 116, e não 113, como fundamento para o não
conhecimento da matéria “decadência quanto ao direito de questionar as operações que dão
causa ao ágio”.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli– Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Fl. 5610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.059 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721530/2012-94
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 5.541/5.550) opostos pela contribuinte em
face do Acórdão no 9101-006.483 (fls. 5.500/5.527), o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
ÁGIO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. FIXAÇÃO DO PREÇO DAS AÇÕES A
SEREM DADAS EM PAGAMENTO. LIBERDADE PLENA DAS PARTES PARA A SUA
ESTIPULAÇÃO.
Numa relação negocial comutativa, envidada entre partes independentes, a
fixação do preço das ações a serem dadas em pagamento para fins de aquisição
de investimento com sobrepreço, enquanto pressuposto para a subsequente
amortização das parcelas do predito ágio, é livre e obedece a critérios que melhor
aprouverem às partes avençantes.
Dito assim, não havendo alegação de fraude ou simulação quanto a dação em
pagamento propriamente, considera-se comprovada não só a quitação como o
próprio sacrifício econômico respectivo, ainda que o valor contábil das ações
dadas não seja coincidente com os das ações adquiridas, prevalecendo, pois, o
valor fixado no contrato de compra e venda.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO QUE ATACA MATÉRIAS JÁ SUMULADAS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso que ataca temas abordados pelo acórdão recorrido e
cuja decisão adota entendimento já objeto de Sumula/CARF.
Mais precisamente, os embargos em questão sustentam a existência dos seguintes
vícios: II.1. OBSCURIDADES QUANTO À NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À TURMA
JULGADORA A QUO; e II.2. ERRO MATERIAL na redação do item “II.2.2” do acórdão embargado.
Despacho de fls. 5.603/5.608 deu seguimento parcial aos embargos, determinando
apenas a apreciação do erro material alegado, nos seguintes termos:
(...)
No âmbito do presente tópico, a Embargante aponta haver erro material na
redação do item “II.2.2” do acórdão embargado, alegando o que segue:
Fl. 5611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.059 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721530/2012-94
3
II.2. ERRO MATERIAL
28. Por fim, cabe destacar que há um erro material na redação do item "11.2.2" do
acórdão embargado. Em seu título, há indicação da matéria: "decadência quanto
ao direito de questionar as operações que dão causa ao ágio", sendo que não há
sua indicação correspondente na redação do teor do voto. Veja-se:

(fl. 5.508 dos autos – destaques acrescidos)
29. Deste modo, requer-se que seja sanado o erro na redação, com a efetiva
indicação da Súmula considerada pelo acórdão embargado.
Examinando-se o teor da alegação, verifica-se que, de fato, enquanto o título do
tópico “II.2.2” do voto condutor do acórdão embargado (que se encontra dentro
do tópico do “II.2 Dos requisitos intrínsecos e da Divergência.”) faz alusão aos
“temas 3 e 6 – decadência quanto ao direito de questionar as operações que dão
causa ao ágio e ilegalidade de juros sobre multa”, seu texto faz menção apenas à
matéria dos “juros sobre multa”, nada referindo sobre a decadência quanto ao
direito de questionar as operações que dão causa ao ágio.
Aparte da questão dos “juros sobre multa” o texto em referência menciona
apenas a matéria da responsabilidade pelas multas, ali associada à Súmula CARF
no 113 (Súmula CARF no 113: "A responsabilidade tributária do sucessor abrange,
além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas,
desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão,
independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de lançamento de
ofício, antes ou depois do evento sucessório."). E, pelo que se vê no Relatório do
acórdão embargado, essa matéria da responsabilidade pelas multas foi inadmitida
no Despacho de Admissibilidade proferido pela Presidência da 4a Câmara.
Portanto devem os Embargos ser admitidos quanto a este ponto, para que o
colegiado o examine e, se for o caso, faça a correção do erro material apontado.
Conclusão.
Diante do exposto, com fundamento no art. 117 do RICARF/23, DOU
SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos exclusivamente para que se aprecie o erro
material de que trata o tópico “b” do presente Despacho.
Em consequência, diante de sua manifesta improcedência, REJEITO os Embargos,
em caráter definitivo, quanto ao outro vício apontado pela Embargante (de
obscuridade), nos termos do art. 116, §§ 3o e 4o, do RICARF/23.
Fl. 5612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.059 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721530/2012-94
4
Nesse contexto, e considerando que o Relator da decisão ora embargada não mais
integra este Colegiado, os autos a mim foram distribuídos para saneamento do erro material em
questão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
Conforme relatado, o voto condutor do acórdão ora embargado deixou de invocar
qual exatamente teria sido a Súmula do CARF que fundamentou o não conhecimento da matéria
decadência quanto ao direito de questionar as operações que dão causa ao ágio, uma vez que a
que foi mencionada, a 113, diz respeito à responsabilidade por multa, matéria esta que na
verdade não restou admitida.
Trata-se, assim, de erro material que realmente demanda saneamento.
Nesse ponto, então, cumpre observar que a Súmula correta (e que acabou sendo
omitida) é a de número 116, in verbis:
Súmula CARF no 116:
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei
no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na
apuração do tributo em cobrança. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1101-000.961, de 08/10/2013; 1102-001.104, de 07/05/2014; 1301-000.999, de
07/08/2012; 1402-001.337, de 06/03/2013; 1402-001.460, de 08/10/2013; 9101-
002.804, de 10/05/2017; 9101-003.131, de 03/10/2017.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes,
para sanar o erro material no Acordão no 9101-006.483, considerando a Súmula CARF no 116, e
não 113, como fundamento para o não conhecimento da matéria “decadência quanto ao direito
de questionar as operações que dão causa ao ágio”.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 5613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.059 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721530/2012-94
5

Fl. 5614
DF CARF MF
Original